Tribunal: TJES
Processo: 5006483-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006483-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA RIBEIRO DA VITORIA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5006483-46.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CAMILA RIBEIRO DA VITORIA

RECORRIDO:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL (SANEAR)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
CAMILA RIBEIRO DA VITORIA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda originou-se da insatisfação da consumidora com faturas de água dos meses de janeiro a março de 2025, alegando consumo incompatível com sua média habitual e falha no hidrômetro. Adicionalmente, insurgiu-se contra a cobrança de taxa de aferição do aparelho e pleiteou a remoção de uma caçamba de lixo posicionada em frente ao seu imóvel, cumulando pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. O sentenciante reconheceu a perda do objeto quanto à realocação da caçamba e, no mérito, afastou a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) a necessidade de inversão do ônus da prova; b) a existência de prova documental (vídeos) indicando funcionamento anormal do medidor; c) a abusividade da taxa de aferição, uma vez que o defeito teria sido reconhecido administrativamente via WhatsApp; e d) a configuração de danos morais pelo descaso administrativo e pelos transtornos gerados pelo acúmulo de lixo e cobranças excessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Inversão do Ônus da Prova

4
. Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade de cobranças de faturas de água com valores atípicos e a ocorrência de danos morais por má prestação de serviço. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, dada a hipossuficiência técnica da consumidora frente à autarquia. A sentença de origem deve ser reformada neste ponto, pois incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade do consumo ou a existência de vazamentos internos através de laudos técnicos robustos, o que não ocorreu satisfatoriamente.

5
.
Da Falha na Prestação do Serviço e Repetição do Indébito

6
. A Recorrente comprovou faturamento excessivo nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, destoando completamente de sua média habitual. As vistorias realizadas pela autarquia foram inconclusivas; em uma delas, registrou-se que "ninguém atendeu" e, em outras, houve apenas a suposição de vazamento interno sem prova técnica definitiva. O retorno do consumo aos patamares normais nos meses subsequentes, sem prova de reparos realizados pela usuária, reforça a tese de anomalia no hidrômetro ou erro de leitura.

7
. Assim, impõe-se o refaturamento das contas de 01/2025, 02/2025 e 03/2025 com base na média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores. Quanto à restituição, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, ante a ausência de demonstração cabal de má-fé por parte da autarquia, configurando engano justificável.

8
.
Da Taxa de Aferição do Hidrômetro

9
. Neste ponto, a sentença não merece reforma. A aferição foi solicitada pela própria usuária e o laudo técnico indicou que o equipamento estava dentro dos padrões de normalidade estabelecidos pelo INMETRO. Segundo a regulamentação do setor, quando o hidrômetro é considerado regular, o custo da vistoria deve ser suportado pelo solicitante.

1
0
.
Dos Danos Morais

1
1
. Quanto à caçamba de lixo em frente à residência, verifica-se que a obrigação de fazer foi cumprida no curso do processo com a realocação do equipamento. Os transtornos narrados (mau cheiro e insetos) configuram dissabor cotidiano, não restando demonstrada conduta abusiva ou omissão prolongada do ente público que atingisse a esfera da dignidade da Recorrente.

12. No que tange às cobranças excessivas, não houve corte no fornecimento de água nem inscrição em cadastros restritivos de crédito. A jurisprudência entende que a mera cobrança indevida, sem desdobramentos que afetem direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS EXCESSIVAS EM FATURAS DE ÁGUA. REVISÃO DO VALOR COBRADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO OU ABALO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de faturas de água e inexigibilidade de débito, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.
O mero envio de faturas com valores acima da média habitual, ainda que excessivos, não é suficiente para configurar dano moral. O dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade ou situações vexatórias, o que não foi comprovado no caso concreto .
Precedentes desta Corte no sentido de que, sem a comprovação de fatores adicionais como interrupção de serviço, inscrição em cadastros restritivos de crédito ou cobrança vexatória, o simples erro na cobrança não gera automaticamente o direito à indenização por dano moral. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-AM - Apelação Cível: 04986849820238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)
(
grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO DE FATURAS c.c. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E DANOS MORAIS . COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. MEDIÇÃO IRREGULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS . INOCORRÊNCIA. 1) Cobrança Excessiva e Inexigibilidade de Débito: A sentença de primeiro grau reconheceu a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de março e abril de 2023, cujos valores foram manifestamente superiores à média de consumo do autor. A empresa requerida não apresentou prova alguma para justificar os aumentos expressivos no consumo registrado. 2) Cumprimento da Liminar: A sentença ratificou a decisão inicial, de modo que inexiste interesse recursal a respeito do tema, devendo eventual descumprimento ser objeto de incidente próprio . 3) Danos Morais:
A mera emissão de faturas com valores indevidos e a expectativa de corte no fornecimento de água, por si só, não configuram dano moral indenizável. Não houve comprovação de ofensa à honra ou de lesão aos direitos de personalidade do autor, tampouco corte efetivo do serviço ou inclusão em cadastros restritivos, fatores que são essenciais para caracterizar o dano moral.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPRÓVIDOS . (TJ-SP - Apelação Cível: 10044905820238260320 Limeira, Relator.: João Casali, Data de Julgamento: 29/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)
(
grifo nosso)

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença:

a)
DETERMINAR
a inversão do ônus da prova;

b)
CONDENAR
o Recorrido SANEAR a efetuar o refaturamento das contas de água referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, utilizando como parâmetro a média aritmética de consumo dos 12 meses anteriores;

c)
DETERMINAR
a restituição simples da diferença entre os valores pagos e o novo faturamento apurado, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.

14. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

15. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)